Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724724-21.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBERTO PACHECO CAVALCANTI, MED SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ACEL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUTION MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 61465920, 61513164 e 61516669, restaram frustradas as intimações dos Agravados MED SYSTEM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME, ACEL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, SOLUTION MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator